Tribunal: STF
Processo: Rcl 73450
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 669.069-RG, TEMA 666. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada, em 4.11.2024, por Nelcy da Cunha e outro contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região no Processo n. 5097842-51.2022.4.02.5101, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 669.069-RG, Tema 666 da repercussão geral:



    “ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INPI. 45%. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta por PEDRO JOSE DE OLIVEIRA LAGEDO e NELCY DA CUNHA objetivando a reforma da sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelos apelantes em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, julgou improcedente o pedido objetivando que o instituto apelado seja impedido de efetuar cobranças, a título de ressarcimento ao erário dos valores relativos ao reajuste salarial de 45% (quarenta e cinco por cento) indevidamente pagos pela autarquia, em razão de deferimento de tutela antecipada no processo nº 0079395-53.1992.4.02.5101, posteriormente revogada por esta Corte.



    2. Inicialmente, inaplicável a decadência in casu, pois a previsão contida no art. 54, da Lei nº 9.784/99, não afasta a possibilidade de a Administração rever seus atos, inclusive, a concessão dos benefícios, quando contabilizados de forma equivocada, pois o pagamento indevido é considerado ato nulo, impassível de convalidação no tempo, além do que os atos eivados de vício de legalidade, como se mostra a espécie, não somente podem, como devem ser revistos, haja vista o fundamento primordial do princípio da legalidade, bem como o da autotutela consubstanciado na Súmula 473 do STF.



    3. Quanto a eventual ocorrência da prescrição, melhor sorte não assiste aos apelantes, vez que a decisão em sede de Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, confirmando o acórdão desta Corte, que reformou a sentença para afastar o direito ao pagamento dos 45%, transitou em julgado em 22/03/2010 e o INPI requereu em janeiro/2015, nos autos da ação 0079395-53.1992.4.02.5101, a execução dos valores a título pagos liminarmente, a título de ressarcimento ao erário, pleito indeferido pelo Juízo da 18ª Vara Federal.



    4. Em relação ao alegado cerceamento de defesa, não merece acolhimento o recurso dos apelantes, tendo em vista a existência de notificação por parte do INPI acerca do procedimento administrativo de ressarcimento ao erário, conforme modelo de notificação apresentado nos autos, onde se destacou as razões da medida, com a devida fundamentação legal. Por outro lado, não há que se falar em prejuízo de defesa pelo fato da inexistência de prévia audiência dos administrados para a liquidação da dívida, vez que a presente demanda pleiteando que a Administração seja obstada a cobrar, demonstra a resistência dos mesmos à efetivação da devolução dos valores devidos. Ademais, não lograram os apelantes comprovar a existência do cerceamento, não sendo a mera alegação suficiente para tanto, sob pena de violação ao disposto no art. 373, I, do CPC.



    5. Apelação improvida. Honorários majorados de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atribuído à causa (R$ 3.431,85 (três mil quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos – evento 1, INIC1, pg. 13 – 1º grau), pro rata, atualizado, na forma do art. 85, §11, do CPC” (e-doc. 33).



    Contra essa decisão, os reclamantes opuseram embargos de declaração rejeitados. Não interpuseram recurso extraordinário. Interpuseram recurso especial inadmitido, recurso especial com agravo não conhecido. Opuseram embargos de declaração rejeitados. Interpuseram agravo regimental pendente de análise até a presente data.



    2. Os reclamantes afirmam que “a decisão impugnada descumpriu o Tema 666/STF, que define a prescritibilidade da administração pública ao ressarcimento ao erário, excetuado nos casos de comprovada prática de ato de improbidade administrativa (Tema 897/STF), o qual prevalece nos precedentes proferidos por esta Corte” (fl. 3).



    Sustentam que “o não reconhecimento da prescrição/decadência do direito da administração efetuar a reposição ao erário, afeta diretamente o julgamento do mérito da causa, uma vez que se observados os artigos art. 219 da Lei Federal nº 5.869/1973 (Código de Processo Civil) c/c art. 202, incisos I, V e VI, da Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) – os quais também foram desconsiderados quando do julgamento -, o pedido de execução coletiva formulado nos autos de nº 0079395-53.1992.4.02.5101 pelo Reclamado, não foi capaz de interromper a prescrição da pretensão executória, uma vez que o pleito foi liminarmente indeferido, sem a determinação do despacho citatório, o qual era o marco da interrupção da prescrição segundo as normas mencionadas” (fl. 5).



    Requerem a gratuidade de justiça e “o deferimento da tutela de urgência para suspensão dos descontos na folha de pagamento dos Reclamantes” (fl. 14).



    Pedem a “procedência da Reclamação, com a conseguinte cassação da decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão adequada à solução da controvérsia em observância ao tema 666/STF e as decisões proferidas por esta Corte, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos arts. 992 e 993 do CPC” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento à apelação dos reclamantes, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 669.069-RG, Tema 666.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie vertente, contra a decisão que negou provimento à apelação não houve a interposição de recurso extraordinário, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1ºdo art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora